Tribunal: TJMT
Processo: 1036681-74.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036681-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAEL BARROS LOPES - CPF: 007.321.521-00 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que deu provimento à apelação do banco, reformando sentença que havia julgado procedente ação de consignação em pagamento, sob fundamento de ausência de prova técnica idônea de abusividade nos encargos.

2.

Alegações de omissão quanto à ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados, boa-fé do consumidor e aplicação da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão quanto: (i) à ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados; (ii) à boa-fé do consumidor; e (iii) à aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), de forma a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos da controvérsia, reconhecendo que a ferramenta utilizada pelo consumidor (“Calculadora do Cidadão”) não é meio técnico idôneo para comprovar abusividade dos encargos cobrados.

5. A ausência de recusa do credor e de litígio sobre o valor impede a consignação, conforme art. 335 do CC.

6. A alegação de superendividamento não foi comprovada nos autos, sendo incabível a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

7. Embargos que buscam rediscutir o mérito da decisão, sem apontar erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada. 2. A simples menção a dispositivos legais não torna obrigatória a sua análise, quando ausente pertinência com os fatos reconhecidos no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, art. 335; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Alael Barros Lopes contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido consignatório e afastando a determinação de redução do valor das parcelas mensais do contrato por essa via.

O embargante alega omissões relevantes, especialmente quanto à ausência de impugnação específica do banco aos cálculos apresentados, ao caráter incontroverso da dívida, à boa-fé do consumidor e à aplicação da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento). Sustenta que o banco não produziu prova técnica idônea, razão pela qual o ônus da prova deveria ser interpretado em seu desfavor, nos termos do artigo 373, II, do CPC e do CDC. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de procedência.

Em contrarrazões, o banco embargado sustenta que não há omissão no acórdão, o qual enfrentou todos os pontos relevantes e reconheceu a inidoneidade da “Calculadora do Cidadão” como meio técnico para comprovar abusividade dos juros. Afirma que não houve recusa da credora, tornando incabível a consignação, e que a Lei nº 14.181/2021 não se aplica ao caso. Requer o não acolhimento dos embargos de declaração (id 320779355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Alega o embargante que o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados, sobre o caráter incontroverso da dívida, a boa-fé do consumidor e a aplicação da Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. O voto condutor analisou expressamente o fundamento central da demanda, consistente na alegação de cobrança de juros superiores aos contratados, e concluiu que a “Calculadora do Cidadão”, utilizada pelo autor, não constitui meio técnico idôneo para demonstrar abusividade de encargos, por se tratar de ferramenta meramente informativa, sem considerar encargos administrativos e tributos integrantes do custo efetivo total da operação.

Tal premissa foi suficiente para o afastamento da tese de excesso na cobrança e, consequentemente, da configuração de dúvida, recusa ou impedimento do credor em receber o valor pactuado, o que inviabiliza a ação de consignação em pagamento nos termos do artigo 335 do Código Civil. Dessa forma, não havia necessidade de manifestação específica sobre eventual impugnação aos cálculos, pois a improcedência do pedido decorreu da ausência de prova técnica idônea, e não da falta de contestação.

Do mesmo modo, as alegações de boa-fé do consumidor e de caráter incontroverso da dívida não têm o condão de alterar o resultado, uma vez que o julgado reconheceu a inexistência de prova de recusa da credora ou de litígio quanto ao objeto do pagamento, circunstância que afasta o cabimento da consignação.

Quanto à aplicação da Lei nº 14.181/2021, verifica-se que a matéria não se mostrava pertinente ao caso concreto. A demanda teve por objeto a revisão de juros e a consignação de valores, sem demonstração de plano de pagamento homologado judicialmente nem comprovação da condição de superendividamento do autor nos moldes legais. Por essa razão, a não menção expressa à referida norma não configura omissão, pois não havia elemento nos autos que justificasse sua aplicação.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025